Tribunal: TJES
Processo: 5005584-24.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005584-24.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCYANA AMARAL REPRESENTACOES LTDA
RECORRIDO: OK CONSORCIOS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ADMINISTRADORA NÃO RESPONSÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor, que pleiteia a condenação por danos morais e a restituição dos valores pagos após ser vítima de golpe relacionado à aquisição de carta de crédito/consórcio com promessa de contemplação imediata. A empresa requerida, por sua vez, contesta a sentença alegando ausência de fundamentação e responsabilidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A responsabilidade da administradora de consórcios por golpe praticado por terceiros e a legalidade da restituição dos valores pagos. Verificação de falha na prestação de serviço e análise dos danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de nulidade da sentença afastada, uma vez que o órgão julgador fundamentou adequadamente a decisão.

4. Restou comprovado que o golpe não foi praticado por preposto da administradora de consórcio, mas por terceiro, que utilizou o nome da empresa sem autorização e conhecimento, não cabendo responsabilização da empresa.

5. Devida a restituição do valor pago pelo autor, diante do enriquecimento ilícito da requerida, que foi beneficiada com o valor transferido indevidamente.

6. Inexistência de violação de direitos de personalidade, razão pela qual foi mantida a improcedência do pedido de danos morais.

7. Reforma parcial da sentença para adequar os índices de correção monetária e juros, conforme Lei n.º 14.905/2024.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso da empresa conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: A administradora de consórcio não pode ser responsabilizada por golpe praticado por terceiros sem vínculo com a empresa. A restituição dos valores pagos em favor da beneficiária da transação econômica é devida, com atualização monetária e juros conforme a legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 884 do Código Civil;

Lei n.º 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 51558993020198130024, Relator: Des. Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/05/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005584-24.2021.8.08.0035

RECORRENTES: LUCYANA AMARAL REPRESENTACOES LTDA e RANILSON ARAUJO LOPES

RECORRIDA: NARSAL SERVIÇOS LTDA- ME (OK CONSORCIOS)

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ADMINISTRADORA NÃO RESPONSÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor, que pleiteia a condenação por danos morais e a restituição dos valores pagos após ser vítima de golpe relacionado à aquisição de carta de crédito/consórcio com promessa de contemplação imediata. A empresa requerida, por sua vez, contesta a sentença alegando ausência de fundamentação e responsabilidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A responsabilidade da administradora de consórcios por golpe praticado por terceiros e a legalidade da restituição dos valores pagos. Verificação de falha na prestação de serviço e análise dos danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de nulidade da sentença afastada, uma vez que o órgão julgador fundamentou adequadamente a decisão.

4. Restou comprovado que o golpe não foi praticado por preposto da administradora de consórcio, mas por terceiro, que utilizou o nome da empresa sem autorização e conhecimento, não cabendo responsabilização da empresa.

5. Devida a restituição do valor pago pelo autor, diante do enriquecimento ilícito da requerida, que foi beneficiada com o valor transferido indevidamente.

6. Inexistência de violação de direitos de personalidade, razão pela qual foi mantida a improcedência do pedido de danos morais.

7. Reforma parcial da sentença para adequar os índices de correção monetária e juros, conforme Lei n.º 14.905/2024.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso da empresa conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: A administradora de consórcio não pode ser responsabilizada por golpe praticado por terceiros sem vínculo com a empresa. A restituição dos valores pagos em favor da beneficiária da transação econômica é devida, com atualização monetária e juros conforme a legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 884 do Código Civil;

Lei n.º 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 51558993020198130024, Relator: Des. Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/05/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que adquiriu carta de crédito/consórcio, vendida por indivíduo que se apresentou como representante da OK consórcios, com a promessa de contemplação para a compra de veículo. Discorre que, após a realização do pagamento acordado, no valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), descobriu que havia sido vítima de golpe, resultando em significativo prejuízo financeiro. Diante disso, pleiteia a restituição integral do valor pago, além de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedente em parte o pleito de condenação da requerida Lucyana Medeiros do Amaral a restituir para o autor a quantia de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), julgando improcedentes os demais pedidos exordiais.

Nas razões recursais, o
autor
sustenta a existência de falha na prestação de serviços da administradora de consórcios e requer a reforma da sentença para garantir a condenação da empresa e a procedência do pleito de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a requerida
Lucyana Amaral Representações LTDA
suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, argumento pela inexistência de ato ilícito praticado pela recorrente, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer seja o montante condenatório atualizado exclusivamente pela taxa SELIC.

PROJETO DE VOTO

Em relação ao recurso interposto pelo autor RANILSON ARAUJO LOPES:

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte autora comprovou que foi vítima de golpe, uma vez que pensou estar pactuando contrato de consórcio com promessa de contemplação, mas foi ludibriada e realizou pagamento da quantia de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais) em favor da parte Lucyana Amaral Representações LTDA.

Entretanto, importa destacar que o golpe sofrido pelo recorrente não foi praticado por preposto da administradora de consórcio, mas pelo senhor Lucas Alan Prestes Gonçalves, que se passou por gerente comercial da empresa Ok Consórcios (Narsal Serviços LTDA- ME).

Nesse sentido, constata-se que a administradora de consórcio não integrou a cadeia de consumo, tampouco foi beneficiada com a transação econômica objurgada, razão pela qual entendo pela inexistência de falha na prestação de serviço da empresa, que não responde solidariamente pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.

Portanto, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entendo pela inexistência de responsabilidade da administradora de consórcio pelos atos praticados por estelionatário que utilizada o nome da empresa sem sua anuência ou conhecimento prévio. Nota-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DO CONSÓRCIO PREMIADO - VENDA DE CARTA CONTEMPLADA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - TERMO INICIAL - RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO - ART. 85, § 2º DO CPC - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A administradora do consórcio não possui responsabilidade pelos atos praticados por estelionatário que utilizou o seu nome para negociar carta de consórcio com a promessa de estar contemplada. 2. A quantificação do valor indenizatório devido à pessoa que caiu no golpe do consórcio contemplado deve atender aos exatos fins a que se destina, com equilíbrio, sem representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem, tampouco, injusto excesso ao causador do dano. 3. A indenização por danos morais resultante de relação contratual se sujeita à incidência de juros de mora desde a citação, conforme artigo 405 do Código Civil. 4. O artigo 85 do Código de Processo Civil trouxe parâmetros preferenciais para fins de fixação dos honorários de sucumbência, partindo do valor da condenação, passando pelo proveito econômico e, por último, incidindo sobre o valor atualizado da causa. 5. Existindo condenação devem os honorários de sucumbência ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, no percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento, observando-se o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação de serviço, a natureza da causa, o tempo exigido e sua complexidade. (TJ-MG - AC: 51558993020198130024, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/05/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023).

No tocante ao dano moral, considerando que o alegado estelionatário não integra o polo passivo da demanda, entendo que a prática das recorridas não ensejou violação aos direitos da personalidade do recorrente, razão pela qual mantenho a improcedência do pleito indenizatório, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

É certo que os fatos ocasionaram diversos aborrecimentos a parte autora. No entanto, o dano moral se caracteriza pela ocorrência de abalo psíquico ou ofensa à honra subjetiva da vítima, em virtude da conduta ilícita e culposa de seu causador. Como dito, dos autos, restou comprovado o depósito realizado pelo autor em favor da requerida (ID 7358875), que inerte, não ressarciu o autor. Entretanto, em que pese os dissabores experimentados, não há nos autos nenhuma evidência de que o abalo sofrido tenha gerado danos passíveis de indenização. Dano moral é coisa mais séria. Aliás, importa consignar, por oportuno, que o descumprimento contratual não gera, por si só, indenização por danos morais. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que "acarreta dano moral a conduta ilícita causadora de violação à integridade psíquica ou moral da pessoa humana de forma mais extensa do que o mero aborrecimento, chateação ou dissabor.(AgRg no REsp 1159867/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012)". Destarte, a indenização por dano imaterial somente deve ser deferida nas hipóteses em que realmente se verificar abalo à honra e a imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, cabendo ao magistrado, com prudência e ponderação, verificar se, na espécie, efetivamente ocorreu dano moral, para, somente nestes casos, deferir indenização a esse título. Assim, a parte autora não produziu provas acerca da ocorrência dos mesmos, que tenha a requerida dado causa a dano extrapatrimonial; aliás, como dito, não sendo os fatos narrados na exordial suficientes para caracterizar violação a seus direitos de personalidade, na ausência de situação excepcional, incapaz de gerar dano extrapatrimonial.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Em relação ao recurso da requerida Lucyana Amaral Representações LTDA:

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto
a preliminar de nulidade da sentença.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Primeiramente, importa destacar a pertinência subjetiva da recorrente para integrar o polo passivo da demanda, tendo em vista que foi beneficiada por quantia pecuniária adimplida pelo autor, ora recorrido, que pretende a restituição do montante indevidamente pago.

Dessa forma, considerando a prática de golpe em desfavor do senhor Ranilson Araujo Lopes,

que pretendia firmar contrato de consórcio e foi vítima de estelionato, devida a condenação da recorrente à restituição do valor depositado em sua conta bancária pelo recorrido, de forma a evitar seu enriquecimento ilícito, prática vedada pelo art. 884 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Destarte, devida a condenação da recorrente à devolução do montante adimplido pelo recorrido em seu favor, no montante de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), diante da ausência de comprovação da existência de negócio jurídico válido firmado entre as partes.

Por fim, em relação aos índices de correção monetária e juros, consoante disposto na Lei n° 14.905/2024, sobre a condenação em danos materiais incidirá atualização monetária através do IPCA, com incidência a partir da data do efetivo desembolso
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, a partir da data do evento danoso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RANILSON ARAUJO LOPES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUCYANA AMARAL REPRESENTACOES LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para fixar sobre o montante condenatório atualização monetária pelo IPCA, com incidência a partir da data do efetivo desembolso
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, a partir da data do evento danoso. Mantenho incólume os demais termos da sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente
RANILSON ARAUJO LOPES
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, quanto ao recurso interposto pelo autor.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que o autor foi induzido a erro pela requerida Lucyana e por Lucas, que não compõe a lide. Apesar de a negociação do suposto contrato ter sido feita com o Sr. Lucas, este tinha acesso à conta de titularidade da Sra. Lucyana, como mencionado pela própria, em seu depoimento pessoal, pela qual recebeu o valor depositado pelo autor. Neste sentido, uma vez reconhecida a fraude e a ilegalidade da conduta da requerida Lucyana, entendo que restou configurado o dano moral sofrido pelo autor, que foi enganado, acreditando que estaria contratando um consórcio, e teve uma quantia apropriada indevidamente pela parte requerida.

Assim, entendo que merece acolhimento a pretensão autoral, motivo pelo qual condeno a requerida LUCYANA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RANILSON ARAUJO LOPES,
reformando parcialmente a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e, neste sentido, condeno a requerida LUCYANA AMARAL REPRESENTACOES LTDA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Ademais, comungo com os demais termos do voto proferido.